Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-13.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007458-13.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 299.490.841-72 (RECORRENTE), NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 09.130.701/0002-09 (RECORRIDO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no: 1007458-13.2024.8.11.0007.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT.

Recorrente: ANA RODRIGUES DE ALMEIDA.

Recorrida: NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIOS CAÍDOS NA VIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado, segundo a autora, pela presença de cabos de rede dispostos irregularmente na via pública, os quais teriam provocado a queda da motocicleta conduzida por ela. A parte autora alega cerceamento de defesa diante do indeferimento implícito da produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da controvérsia fática e da ausência de produção da prova oral requerida pela autora na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando a prova documental existente nos autos for suficiente para formar o convencimento do magistrado.

Contudo, no caso, a controvérsia refere-se a fatos que demandam produção de prova oral, especialmente oitiva de testemunhas, para apurar a origem dos cabos e a responsabilidade da empresa pelo acidente de trânsito.

A parte autora requereu expressamente na petição inicial a produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive arrolando testemunhas capazes de esclarecer os fatos narrados.

A decisão que julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção da prova oral requerida, impossibilitou a parte autora de tentar demonstrar suas alegações, configurando cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, em situações que exigem dilação probatória, implica nulidade da sentença, devendo ser oportunizada a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento quando os fatos controvertidos dependem de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 26/04/2016; TJMT, N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/10/2023, DJE 10/10/2023; TJMT, N.U 1000276-83.2020.8.11.0049, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 10/04/2023, DJE 14/04/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 274361881, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que haveria necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso inominado (ID 274361885), a recorrida deixou transcorrer o prazo in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 01/10/2023, a reclamante se envolveu em acidente de trânsito ocorrido na Rua do Araújo, setor industrial, no município de Alta Floresta/MT, em razão da presença de cabos de rede caídos sobre a via pública, cuja responsabilidade, segundo alegado, seria da empresa reclamada.

Aduz que, em decorrência do acidente, sofreu danos materiais em sua motocicleta, além de ter arcado com despesas referentes à aquisição de medicamentos e ao transporte, totalizando o valor de R$ 3.362,04 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos).

A reclamada, por sua vez, sustenta a ausência de provas que demonstrem o nexo de causalidade entre o acidente e os cabos de rede, alegando que não há nos autos fotografias ou qualquer outro elemento que comprove a existência dos fios caídos no local do fato.

Em contrapartida, a autora, por meio da manifestação constante no ID 274361879, impugnou tais alegações, afirmando que os documentos e testemunhas arroladas na exordial demonstram que os cabos pertenciam à empresa ré e se encontravam dispostos de forma inadequada na via pública, circunstância que teria dado causa ao acidente objeto da presente demanda.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso, em virtude da apresentação de versões divergentes da dinâmica do acidente, não há como afirmar, com absoluta certeza, a quem recaiu a culpa pelo ocorrido.

Isto porque as únicas provas produzidas nos autos acerca da controvérsia são imagens do local do acidente e boletim de ocorrência registrado pela requerida.

Ressalto que as imagens acostadas aos autos pela parte requerente não são capazes de comprovar a existência de cabos de rede caídos na pista, tal como relata, vez que exibem tão somente fios enrolados em poste de alta tensão.

Dito isso, necessário consignar que o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ante à ausência de nexo entre a conduta e o dano.

Ademais, tenho que o Boletim de Ocorrência acostado não possui o condão de comprovar a existência de negligência da requerida quanto ao dever de manutenção de seus cabos de rede, o que teria levado ao acidente ocorrido, isso porque o relato ali contido foi confeccionado pela própria requerida.

Por fim, tenho que as versões apresentadas pelas partes poderiam ter sido corroboradas pela oitiva de testemunhas que presenciaram o acidente. Entretanto, nenhuma das partes requereu a produção de prova testemunhal. (...) (Grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, considerada indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão

No caso, verifica-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte autora de produzir provas destinadas à demonstração dos fatos narrados na exordial, especialmente no que se refere à alegada existência de cabos de responsabilidade da empresa reclamada dispostos de forma inadequada na via destinada ao tráfego de veículos.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora, na petição inicial, requereu a produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive arrolando duas testemunhas.

Por fim, verifica-se que, na audiência de conciliação realizada sob o ID 274361872, a autora — representada neste feito pela Defensoria Pública — compareceu desacompanhada de defensor público. Ademais, a conciliadora responsável pela condução do ato não oportunizou às partes manifestação acerca da forma de produção de provas.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral requerida.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

4. Recurso conhecido e provido (TJMT – N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (TJMT – N.U 1000276-83.2020.8.11.0049, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou provimento para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025